Tribunal: TJDFT
Processo: 0741276-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0741276-97.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: FELLIPE LUIZ GARBULHA LINDOSO D E C I S Ã O Recurso de Apelação – Desistência – Recurso Prejudicado Com efeito, o apelante requereu a desistência do recurso (ID 38524740), com fulcro no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil . Diante do requerimento processual de desistência apresentado pelo apelante, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos artigos 1.011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Honorários nos termos do acordo formalizado ao ID 38538179. Certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos à Origem para que proceda a baixa da restrição judicial junto ao sistema RENAJUD e posterior arquivamento do feito. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator